Tribunal: TJSP
Processo: 1040467-95.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Reclamação administrativa formulada pelo segurado que foi objeto de análise pela concessionária ré, que concluiu pela improcedência do pedido de indenização. Autora, todavia, que comprovou, de forma segura, a existência de nexo de causalidade

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Reclamação administrativa formulada pelo segurado que foi objeto de análise pela concessionária ré, que concluiu pela improcedência do pedido de indenização. Autora, todavia, que comprovou, de forma segura, a existência de nexo de causalidade entre os danos ocorridos e a falha na prestação de serviços da ré. Laudo técnico juntado que não é genérico como sói ocorrer em demandas como a presente, mencionando que o inversor de frequência variável do elevador foi danificado em razão de sobretensão na rede de alimentação. De rigor a condenação da ré ao pagamento da indenização por danos materiais, correspondente ao valor despendido pela autora na indenização ao seu segurado, R$ 15.814,30, corrigido monetariamente desde o desembolso e com juros de mora contados a partir da citação. Procedência do pedido regressivo. Encargos de sucumbência pela ré. Sentença reformada. Apelo provido.